Tribunal: TJMT
Processo: 1040609-96.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040609-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON POR INFRAÇÃO A NORMAS DE ACESSIBILIDADE E TEMPO DE ESPERA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por instituição bancária contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de decisão administrativa que confirmou multa aplicada pelo PROCON/MT, fundada na constatação de ausência de acessibilidade e extrapolação do tempo máximo de espera em fila, em agência bancária da recorrente.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o procedimento administrativo sancionador instaurado pelo PROCON observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa;
(ii) saber se a dosimetria da sanção pecuniária observou os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica do infrator.

III. Razões de decidir
3. O processo administrativo instaurado pelo PROCON encontra-se devidamente motivado, com relato fático claro, decisão fundamentada e respeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
4. A autoridade administrativa justificou a aplicação da penalidade com base na gravidade das infrações constatadas, na vantagem auferida e na capacidade econômica do fornecedor, nos termos do CDC e do Decreto Federal nº 2.181/1997.
5. Não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito administrativo da sanção, salvo em caso de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, o que não se evidenciou nos autos.
6. A multa imposta possui caráter sancionador e pedagógico, e foi fixada dentro dos parâmetros legais, inexistindo desproporcionalidade ou confisco.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a aplicação de sanção administrativa pelo PROCON, quando respeitado o devido processo legal, com decisão fundamentada e proporcional à infração. 2. A revisão judicial do valor da multa imposta é incabível na ausência de ilegalidade ou desvio de finalidade do ato administrativo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto Federal nº 2.181/1997, arts. 18 e 24.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. nº 1009617-57.2018.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 13.11.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos
Ação Anulatória de Decisão Administrativa
, julgou improcedentes os pedidos, consistentes na declaração de nulidade do processo administrativo n. 51.001.004.18-0010771 e da multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

Nas razões recursais, o Apelante afirma ter sido autuado por suposta ausência de atendimento prioritário e descumprimento da Lei Municipal n. 4.069/2001, relativa ao tempo de permanência em filas de agência bancária.

Sustenta que o Magistrado singular reconheceu a regularidade do procedimento administrativo e de sua conclusão, contudo, o conjunto probatório demonstraria a inexistência das irregularidades que lhe foram imputadas, as quais, segundo alega, teriam sido desconsideradas pela autoridade administrativa.

Afiança que os autos de infração apresentam vícios por não observarem as normas técnicas e que as provas produzidas seriam suficientes para afastar as imputações, acrescentando que eventual vistoria
in loco
evidenciaria o atendimento às exigências legais.

No que se refere ao tempo de espera em fila, argumenta que, nos primeiros dias úteis de cada mês, ocorre aumento expressivo e previsível no fluxo de usuários, circunstância que tornaria a aplicação da lei de difícil, senão impossível, observância uniforme, uma vez que não seria viável fixar tempo máximo de atendimento para todos os dias, independentemente de situações anormais.

Assevera que, no caso concreto, a gravidade dos fatos não justificaria a elevação do valor, que a condição econômica do banco, isoladamente, não autoriza a quantia aplicada e que a autoridade administrativa não explicitou gravidade, vantagem, condição econômica, circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco antecedentes do suposto infrator.

Diante dessas razões, requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do processo administrativo e, por conseguinte, da multa aplicada; subsidiariamente, pleiteia a redução do valor, por considerá-lo excessivo.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 298724877).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Drª Naume Denise Nunes Rocha Müller, deixou de emitir parecer, em razão da ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 298116393).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Decisão Administrativa.

Denota-se dos autos que o
Banco Bradesco S/A propôs a presente ação, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, que oferece atendimento prioritário em conformidade com normas técnicas e regulamentações, dispondo de estrutura física e operacional adequada, inclusive caixas exclusivos, acessibilidade, equipamentos adaptados e pessoal identificado para auxílio.

Afirmou que cumpre o Termo de Ajustamento de Conduta firmado pela FEBRAN e que o auto de infração seria falho, por não observar normas técnicas.

Sustentou que a multa imposta carece de motivação idônea, em afronta ao disposto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 24 do Decreto n. 2.181/1997, uma vez que não teriam sido observados os critérios legais para sua fixação (gravidade da infração, vantagem auferida, condição econômica do fornecedor e extensão do dano), circunstância que, segundo afirma, lhe confere natureza confiscatória e desproporcional.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, e extingo o feito, com resolução do mérito, revogando a liminar anteriormente deferida.

Condeno a parte autora nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. [...]”.

Dessa decisão, recorre o Banco Bradesco S/A.

De início, cumpre salientar que ao Poder Judiciário não compete substituir os demais Poderes na prática de atos administrativos, cabendo-lhe, nos termos da missão que lhe é conferida pela Constituição, exercer o controle jurisdicional de sua legalidade. Assim, sua atuação restringe-se à análise quanto à observância, pelo agente público, dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, tais como legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e finalidade, bem como aos atributos inerentes ao ato administrativo.

Da análise do caderno processual, constata-se que, em 06/08/2018, fiscais de Defesa do Consumidor da Secretaria Adjunta do Consumidor realizaram fiscalização na agência do Recorrente, ocasião em que foi lavrado o Auto de Infração n. 2018.09.0035, em razão do suposto descumprimento da legislação consumerista, o que ensejou a instauração do Processo Administrativo n. 51001004180010771 (id. 298724449, p. 45).

Regularmente notificado, o Banco Bradesco S/A apresentou defesa no referido processo administrativo (id. 298724449, p. 26/34).

Sobreveio, posteriormente, decisão administrativa no âmbito do processo sancionador, pela qual restou aplicada ao Recorrente a penalidade de multa, com a devida intimação para pagamento do débito apurado:

“[...] Em análise do processo temos que a infração 01 acostada no Auto de Infração praticada pela Autuada referem-se a serviços de acessibilidade das pessoas que necessitam de um atendimento especial, seja ele no caixa convencional, eletrônico ou senha preferencial, prioritário e imediato às pessoas portadoras de deficiência (auditiva/visual) ou com mobilidade reduzida, idosas, gestantes, lactantes e idosos. Esse tópico merece especial reflexão.

[...]

As leis que buscam garantir uma prestação de serviços adequados e de qualidade, ecoa garantia constitucional que preceitua o respeito a dignidade da pessoa humana e reconhece e se preocupa com o bem comum, ensejando um tratamento por parte dos fornecedores que tenha em seu cunho, mínimo de respeito para com o ser humano.

Infelizmente, é lamentável verificarmos, como nos autos em epígrafe, a inércia do fornecedor em adotar medidas que atendam aos cidadãos em geral, em especial, no tocante a acessibilidade.

[...]

No tocante a Infração 02 do Auto de Infração

[...]

A autuação lavrada por Fiscal de Defesa do Consumidor teve como suporte o excesso de tempo na fila de banco para ser atendido nos caixas

[...]

Fica, portanto, reconhecida a lesão aos direitos do consumidor, conforme fato acima relatado, os documentos anexos nos autos e os dispositivos supramencionados.

Quanto à dosimetria da penal, esta será individualizada nos termos das legislações vigentes e em conformidade com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica da autuada. Além disso, será levado em consideração as circunstâncias atenuantes e agravantes presentes no caso.

DECISÃO

Ante o exposto, perfeitamente demonstrada a prática infrativa, pela parte fornecedora, à legislação consumerista, fica a mesma sujeita ao pagamento da multa (Lei n. 8078/90, art. 56, inciso I; Decreto Federal n. 2.181/97, art. 18, I e Decreto Estadual n. 3.571/04, art. 11).

Passa-se, pois, a individualização da sanção administrativa, observados os critérios estabelecidos pelos arts. 24 ao 28, do Decreto 2.181/97.

A fixação do valor da multa, referente às infrações ao Código de Defesa do Consumidor, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57, da Lei n. 8.078/90 c/c parágrafo segundo do art. 47 do Decreto Estadual 3.571/04, será feita no presente caso de acordo com: a) a gravidade da prática infrativa: é notório que existe uma grande coletividade de consumidores que utilizam os serviços da fornecedora autuada diariamente; b) vantagem auferida com o ato infrativo: o fato de não ser possível mensurar quanto a atuada efetivamente lucrou, economizou ou deixou de consumir com o descumprimento das normas, não invalida a aplicação da sanção, nem desconsidera a vantagem; c) condição econômica do infrator.

Em razão do exposto decide-se pela manutenção da aplicação da multa administrativa, referente à autuada Banco Bradesco S/A, arbitrada no valor de R$ 62.222,23, conforme planilha de cálculo anexa, cujo recolhimento deverá ser efetuado através da DAR 1/AUT, documento anexo, no prazo de 30 dias, com a juntada de comprovante de pagamento nos autos, para a respectiva baixa, ou no prazo de 10 dias, apresentar recurso administrativo [...]”. (id. 298724449, p. 45/51).

Nota-se que a decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa ao Apelante encontra-se devidamente motivada, com exposição clara dos fundamentos que embasaram a sanção e justificaram o montante arbitrado, em consonância com os critérios previstos na legislação de regência.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento probatório idôneo capaz de infirmar a regularidade do procedimento administrativo, tampouco de evidenciar vício material ou formal que comprometa a higidez do ato sancionador, razão pela qual deve ser reconhecida a validade da multa imposta.

Com efeito, inexistindo ilegalidade ou vício apto a macular o processo administrativo que resultou na aplicação da multa ao Apelante, não se revela possível ao Poder Judiciário proceder à revisão do valor arbitrado, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo.

Ora, a atuação jurisdicional no controle dos atos administrativos limita-se à análise da legalidade, sendo vedada a substituição do juízo discricionário da Administração Pública quando ausente violação aos princípios e normas que regem a matéria.

Não se desconhece que, sob a ótica do Apelante, o valor da multa fixada sempre será tido como excessivo ou de natureza confiscatória. Todavia, restou demonstrado que a penalidade imposta observa os parâmetros legais e fáticos aplicáveis ao caso concreto, inexistindo desproporcionalidade ou violação ao princípio da razoabilidade.

Ademais, é oportuno ressaltar que as sanções aplicadas pelo PROCON não têm finalidade arrecadatória, mas caráter eminentemente sancionador e pedagógico, voltadas à repressão das infrações às normas consumeristas e à prevenção de sua reiteração, circunstância que afasta qualquer alegação de confisco.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE ACESSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou improcedente os embargos à execução e confirmando a multa administrativa imposta pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) a multa imposta pelo PROCON é excessiva e desproporcional ao caso em análise; e (ii) a decisão administrativa que aplicou a penalidade atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O PROCON agiu no exercício do poder de polícia administrativa, aplicando multa após regular processo administrativo, onde foram assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

4.
A multa imposta foi fundamentada na gravidade da infração, na extensão do dano aos consumidores com deficiência e na capacidade econômica do agravante, conforme os parâmetros do Código de Defesa do Consumidor, sem configurar desproporcionalidade
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A imposição de multa administrativa pelo PROCON deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da infração, a extensão do dano e a capacidade econômica do infrator. 2.
A multa imposta está em conformidade com os parâmetros legais e não se caracteriza como excessiva
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto Federal nº 2.181/97e art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 10090453620228110041, Rel. Min. Maria Aparecida Ribeiro, j. 09.10.2024; N.U 1011661-81.2022.8.11.0041, Rel. Min. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.05.2024.

(N.U 1022944-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025). (Destaquei).

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEGITIMIDADE DA SANÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido anulatório de processo administrativo instaurado pelo PROCON de Barra do Garças, mantendo a validade do procedimento administrativo n. 51.010.001.21.0000171 e a multa aplicada à instituição financeira no valor de R$ 22.000,00, em razão de infrações às normas do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício capaz de invalidar o procedimento administrativo sancionador conduzido pelo PROCON; (ii) estabelecer se a posterior composição entre consumidor e fornecedor tem o condão de afastar a ilicitude da conduta apurada; (iii) verificar se o valor da multa aplicada observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O PROCON possui competência legal para instaurar processo administrativo e aplicar sanções por infrações às normas consumeristas, conforme dispõe o art. 56, I, e art. 57 do CDC, desde que respeitados os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2. O processo administrativo revela que a instituição foi regularmente notificada, teve oportunidade de se defender, mas permaneceu inerte, inexistindo vício formal que enseje sua nulidade.

3. A decisão administrativa foi devidamente motivada, contendo fundamentos fáticos e jurídicos que demonstram a ocorrência da infração, em consonância com a Lei nº 8.078/1990, o Decreto nº 2.181/1997 e a Lei nº 9.784/1999.

4. A reparação posterior do dano, inclusive mediante acordo judicial, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção administrativa, que possui caráter preventivo e repressivo, conforme jurisprudência consolidada.

5. A ausência de documentação sobre a capacidade econômica da empresa, especialmente o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), impossibilitou avaliação mais precisa, legitimando a estimativa da receita presumida para fins de dosimetria da sanção.

6. O valor da multa observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da infração e a reincidência da conduta infratora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O procedimento administrativo sancionador instaurado pelo PROCON é válido quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

2. A reparação posterior do dano ao consumidor não afasta a legitimidade da sanção administrativa quando evidenciada a infração.

3. A dosimetria da multa pode ser estimada com base em receita presumida quando o fornecedor não colabora com a instrução do processo, sem que isso implique nulidade da sanção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, arts. 56, I e 57; Lei nº 9.784/1999; Decreto nº 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1009617-57.2018.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 13.11.2018; TJMT, Apelação Cível n. 0031786-39.2012.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 28.10.2020. (N.U 1009082-77.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que confirmou a validade do Auto de Infração nº AI.2023.13.0044, lavrado pelo PROCON/MT, o qual impôs multa administrativa de R$ 50.555,13 à recorrente por infrações consumeristas constatadas em fiscalização realizada em 07.12.2023. O juízo de origem considerou que a fiscalização foi precedida de notificações anteriores e que não há provas concretas que infirmem a legalidade do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a lavratura do auto de infração observou os requisitos de legalidade e regularidade do procedimento administrativo; e (ii) estabelecer se a multa aplicada respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado demonstrar eventual ilegalidade apta a afastá-la, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A fiscalização que originou o auto de infração foi precedida de notificações administrativas em 07.06.2022 e 23.08.2022, nas quais a recorrente teve ciência das irregularidades e prazo para correção, reforçando a legalidade do procedimento.

5. A alegação de inexistência de fiscalização in loco na data do auto de infração não se sustenta, pois a penalidade foi baseada em fiscalizações anteriores devidamente documentadas e assinadas por representante da empresa.

6. O PROCON/MT possui competência legal para aplicar sanções administrativas por infrações às normas de defesa do consumidor, nos termos do artigo 56, I, c/c artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do artigo 18 do Decreto Federal nº 2.181/97.

7. A multa imposta observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a reincidência das infrações e a ausência de medidas corretivas pela empresa, além de estar em conformidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

8. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo das decisões sancionatórias, cabendo-lhe apenas a análise da legalidade do ato, sendo vedada a revisão do juízo discricionário da Administração Pública.

9. O contraditório e a ampla defesa foram respeitados durante o procedimento administrativo, conforme demonstrado nos autos.

10. O valor da multa se justifica diante da gravidade da infração e da necessidade de sua função pedagógica e punitiva, conforme precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade.

2. O PROCON detém competência para aplicar sanções administrativas por infrações consumeristas, desde que observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

3. A fixação da multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

4.
O Poder Judiciário deve se limitar à análise da legalidade do ato administrativo sancionador, sendo-lhe vedado adentrar no mérito do juízo discricionário da Administração Pública
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto Federal nº 2.181/97, art. 18; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 19.996/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 1º/8/2017; TJMT, Apelação Cível 1000889-98.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 12/07/2021; TJMT, Ap 53874/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 15/03/2016. (N.U 1000220-22.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025). (Destaquei).

CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – LEI DA FILA – DESCUMPRIMENTO – MULTA – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VALOR REDUZIDO PELO JUÍZO A QUO – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO REVOLVER O MÉRITO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

Em vista de a multa aplicada pelo Município de Cuiabá ter sido mantida, após o trâmite do Processo Administrativo, no qual fora resguardado à parte infratora o direito ao contraditório e à ampla defesa, tendo inclusive apresentado defesa e interposto recurso administrativo, não há falar em ilegalidade.

É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. (N.U 1006620-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023). (Destaquei).

APELAÇÕES CÍVEIS – MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO -

RECURSO DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA PROVIDO - RECURSO DA AUTORA - DESATENDIMENTO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO RECONHECIDA.

1.
Se a lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, mas apenas traça o limite máximo e mínimo, e define os parâmetros que deverão ser considerados pela autoridade administrativa competente para a sua graduação, é descabida a redução do montante fixado pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes.

(...). (N.U 1001335-43.2017.8.11.0007, Relator: Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/09/2021, publicado no DJE 17/09/2021). (Destaquei).

Portanto, diante da ausência de vícios capazes de comprometer a validade do procedimento administrativo, não se vislumbra qualquer ilegalidade apta a justificar a nulidade pretendida ou a redução do valor da multa aplicada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S/A, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025